Tribunal: TJES
Processo: 5000046-47.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-47.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: luan pedruzzi dias
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000046-47.2022.8.08.0061

RECORRENTE:
ADILSON FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
LUAN PEDRUZZI DIAS

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. FIAÇÃO ARRANCADA POR CAMINHÃO. FIAÇÃO EM DESACORDO COM A NORMA. O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por ADILSON FERREIRA DA SILVA em face de LUAN PEDRUZZI DIAS.

Em síntese, narra a parte autora que em 14 de outubro de 2021 o requerido estava conduzindo um caminhão carregado de madeira e, que realizou uma manobra que colidiu com o padrão de energia do Requerido tornando-o inutilizável. Informa, ainda, que teve sua energia suspensa pela EDP no dia 25 de fevereiro de 2022, vez que o Reclamado não arcou com as custas para refazer o padrão e, pelo fato de não possuir condições financeiras de adimplir tais gastos, ultrapassando o prazo estabelecido pela EDP para refazer o padrão de energia de sua residência.

Em sede de contestação, a parte requerida alega que a fiação do autor estava abaixo da altura ideal, por isso, seu caminhão ao passar pela estrada acabou arrancando os fios, o que causou o rompimento. Por isso, sustenta que não é possível imputar-lhe qualquer responsabilidade, visto que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7438945, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que o requerido confessou que foi o responsável pelo rompimento da fiação e pelos danos causados ao padrão de energia. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam providos integralmente os pedidos realizados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, em observância ao princípio da fungibilidade, presentes os pressupostos de admissibilidade e entendendo ser apenas um erro de nomenclatura, recebo o recurso inominado interposto como apelação cível.

Ainda, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E, no caso, entendendo pela desnecessidade da oitiva da parte autora e das testemunhas, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus à indenização pelos danos materiais causados pelo recorrido ao padrão de energia com seu caminhão.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que o recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pelo recorrido. O autor alega que o caminhão estava fora do limite estabelecido pela Resolução do CONTRAN nº 882/2021, que estabelece que a altura máxima de 4,40 m, conforme artigo 4º, II. Todavia, o requerido comprovou em sede de contestação (ID. nº 7438934) que na data dos fatos que a altura da carga era de 4,10 m.

Ademais, a ABNT – NBR 15214:2005, determina que sobre locais acessíveis ao trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas na área rural a distância mínima de segurança entre os cabos e o solo é de 6,00 m. Portanto, é evidente que a fiação que ligava o padrão de energia do recorrente à sua residência não obedecia às normas padrões, uma vez que o veículo dentro do mínimo permitido de altura foi capaz de atingi-la.

Nesse contexto, as provas apresentadas pela parte autora não são suficientes para corroborar suas alegações de que sua instalação obedecia aos padrões de segurança exigidos. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)